Tribunal: TJMT
Processo: 1007924-33.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007924-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), JUSCELINO DE OLIVEIRA - CPF: 542.797.201-34 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - EXECUÇÃO DE PENA - REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO -
ILEGALIDADE DA REGRESSÃO CAUTELAR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ – AUSENCIA DE DOCUMENTOS – INFORMAÇÃO DO JUÍZO – CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA SEEU – DEFICIENCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA – ARESTO DO TJMT - PRÁTICA DE NOVO DELITO E/OU O DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE CARACTERIZADA - TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME MAIS RIGOROSO AUTORIZADA -ORIENTAÇÕES DO STF E STJ - SÚMULA 526 DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

O cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente. (TJMT, HC N.U 0076852-34.2013.8.11.0000)

A prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a transferência do paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

“A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. [...] em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal”
(STF, HC nº 179.595 - Relator: Min. Luiz Fux - 17.6.2020)

“
Não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições impostas ao regime aberto.”

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
(STJ, Súmula 526)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007924-33.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S):

DRª. NATALIA DELANI

PACIENTE(S):

JUSCELINO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JUSCELINO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, na execução penal (SEEU N.U 0001253-95.2015.8.12.0031), que regrediu o apelante ao regime fechado em cumprimento de condenação por tráfico de drogas a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (ID 86530511).

A impetrante sustenta que seria ilegal “
a regressão a regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade ao paciente (ID 86530510), com documento (ID 86530511).

O pedido liminar foi indeferido (ID 88019969).

O Juízo da Execução Penal prestou informações (ID 83532953).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento desta impetração em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Executivo de pena – Regressão de regime – Pedido de afastamento dos efeitos da regressão de regime – Não conhecimento da impetração – Inviabilidade – Falta de prova pré constituída – Decisão guerreada não fora juntada com a impetração – Não conhecimento – Informações prestadas pela autoridade coatora que não suprem a carência da ação. Pelo não conhecimento do writ.”
(José Noberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 89176470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob argumento de que não foi juntada
“sequer a decisão do juízo singular que regrediu o regime do paciente [...]”
(ID 72132455).

Vejamos.

De fato, o impetrante não juntou neste
habeas corpus
o traslado integral do executivo de pena do paciente.

Todavia, o Juízo da Execução penal prestou informações, com detalhes da situação processual do paciente, consignando, inclusive, o motivo pelo qual foi regredido ao regime fechado,
“in verbis”:

“Cumpre consignar que o referido paciente se encontra segregado na penitenciária local desde 04/12/2020, quando foi preso em flagrante pelo cometimento de novo crime (auto de prisão em flagrante n.º 1018109 - 22.2020.8.11.0015).

Malgrado tenha sido concedida liberdade provisória no referido flagrante, não foi solto, pois apontado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões a existência de outro mandado de prisão em aberto, então cumprido, expedido pelo juízo da Execução Penal da Comarca de Caarapó, Estado do Mato Grosso do Sul, por descumprimento das regras do regime semiaberto de uma pena de 5 anos de 10 meses de reclusão, além de 583 dias -multas não adimplidos.

O mesmo juízo da execução penal de Caarapó regrediu - lhe para o regime fechado e encaminhou o executivo penal a este juízo.

Não há no feito registro algum da existência de agravo executivo neste juízo ou naquele de Caarapó. São estas, em síntese, as informações que presto a Vossa Excelência, colocando -me ao inteiro dispor para esclarecimentos outros quaisquer que se fizerem necessários.”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito – ID 87535463).

Ademais, na “aba” de consulta pública do Sistema SEEU (
https://seeu.pje.jus.br/seeu/processo/consultaPublica.do?actionType=iniciar
), permite a visualização de todos os documentos juntados na guia de Execução Penal do paciente, inclusive, o termo de audiência que o regrediu definitivamente, conforme extrai-se da seq. 34 – SEEU
0001253-95.2015.8.12.0031.

Assim sendo,
“impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado.”
(TJMT, HC nº 97950/2013 - Primeira Câmara Criminal - 2.10.2013)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração

foi manejada como sucedâneo de agravo em execução contra decisão transitada em julgado, na data de 29.4.2021
(SEEU
0001253-95.2015.8.12.0031
).

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de habeas corpus em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

No caso, o cumprimento de pena em regime fechado, somado à assertiva de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente (TJMT, HC N.U 0076852-34.2013.8.11.0000 – Relator: Des.ª Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Primeira Câmara Criminal – 20.9.2013).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Dito isso, vejamos.

O paciente registra a seguinte condenação:

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas, praticado em 27.1.2015, na Comarca de Caarapó-MS, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o MP e Defesa em
17.7.2015

(SEEU NU 0000276-06.2015.8.12.0031);

Em 4.4.2019, o Juízo da Execução Penal de Campo Grande estabeleceu as condições para cumprimento da pena:

“1) Informar o seu endereço na Unidade Mista de Monitoramento Virtual – UMMV, no momento da instalação do aparelho de monitoração, o qual deverá ser imediatamente comunicado a este Juízo, com área de delimitação no perímetro urbano da cidade, sem autorização de saída da área delimitada; 2) Permanecer do período das 19 horas às 06 horas, em sua residência, no endereço fornecido a Unidade Mista de Monitoramento Virtual – UMMV; 3) Permanecer domingos e feriados, durante todo o período, em sua residência, cujo endereço será fornecido a Unidade Mista de Monitoramento Virtual – UMMV (item 1), até o próximo dia útil; 4) o sentenciado somente poderá se ausentar de seu endereço domiciliar, durante o período noturno, com prévia autorização judicial, cujo pedido deverá ocorrer com antecedência mínima de 48 horas, ou tempo hábil para comunicar e autorizar o deslocamento junto a Unidade Mista de Monitoramento Virtual (UMMV) da Agepen/MS; 5) caso o sentenciado, no momento da instalação se recuse a utilizar o aparelho, o fato deverá ser comunicado imediatamente à presente Vara, para análise da necessidade de permanência no estabelecimento prisional ou transferência para local adequado; 6) comprovar mensalmente o exercício de atividade lícita; 7) é de única e exclusiva responsabilidade do sentenciado o fornecimento do correto endereço e alterações, de onde possui ou estabelecerá sua residência e, se for o caso, do endereço de seu local de trabalho ou aquele onde poderá ser encontrado durante o período em que se submeterá ao cumprimento da pena durante a monitoração eletrônica; caso indique endereços incorretos, poderá acarretar em regressão de regime;”
(Luiz Felipe Medeiros Vieira Juiz de Direito, juiz de Direito - SEEU 0000276-06.2015.8.12.0031).

Em 4.12.2020, o paciente foi preso, em flagrante, por furto, no Município de Sinop (PJE - N.U 1018109-22.2020.8.11.0015).

Na audiência de justificação realizada em 7.4.2021, o paciente foi regredido, definitivamente, ao regime fechado,
“in verbis”
:

“Vistos. Trata-se de guia de execução de pena em que se noticia nos autos que o sentenciado, acima identificado, cumprindo pena em regime semiaberto, praticou novo delito e violou as condições do monitoramento. Designada audiência de justificação, foi ouvido o sentenciado nesta oportunidade em termo apartado. Em manifestação prévia, a Defesa pugna pela manutenção do regime de pena em que cumpria o sentenciado e o 'Parquet' manifesta pela regressão do regime de pena. Decido. A justificativa apresentada pelo sentenciado mostra-se evasiva e insubsistente, tratando-se de mera alegação do sentenciado sem amparo em qualquer elemento de prova, o que não basta para justificar, comprovadamente, a falta grave cometida. Nesses termos, devidamente comprovado nos autos ter o sentenciado cometido falta grave, nos termos do artigo 118, I da LEP, REGRIDO o regime de pena imposto ao réu para o regime mais rigoroso, qual seja, fechado, devendo, por efeito lógico jurídico recomeçar os prazos para nova progressão de regime. Por fim, nos termos do art. 127 da LEP, atento a natureza da falta disciplinar perpetrada (grave), DECLARO a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos, se houver. Saem os presentes intimados. Comunique-se à AGEPEN para a regular intimação do sentenciado, encaminhando-se cópia da presente decisão. Por fim, elabore-se novo cálculo de pena do sentenciado e vista às partes para manifestação. Em não sendo apresentadas impugnações, desde já fica homologado. Mediante recibo, encaminhe-se cópia ao sentenciado”
(Luiz Felipe Medeiros Vieira, juiz de Direito - SEEU 0000276-06.2015.8.12.0031).

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante pela prática de tentativa de furto [em 4.12.2019], ou seja, 1 (um) ano e 8 (oito) meses e após serem impostas as condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto [4.4.2019].

A prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal confirmam a falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a transferência do paciente para regime mais rigoroso ao estabelecido na sentença condenatória (LEP, art. 118, I).

Aplicam-se as seguintes orientações do c. STF e STJ:

“A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ex vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. [...] em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal”
(STF, HC nº 179.595 - Relator: Min. Luiz Fux - 17.6.2020)

“Não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições impostas ao regime aberto.”
(AgRg no HC 599.580/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.9.2020)

Sublinhe-se, ainda, a Súmula 526 do STJ:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
(STJ, Súmula 526)

Logo, a regressão cautelar deve ser conservada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021